Tribunal: TJMT
Processo: 1012096-57.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012096-57.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Comercialização sem Restrições de Produtos Industrializados]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.583.309/0001-75 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINSTRATIVO – SUSPENSÃO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONVENIENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIO DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, o registro do protesto é medida conveniente à Administração Pública, e é adotada como forma alternativa de satisfazer crédito existente, sendo que se leva em consideração, principalmente, os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Invitti Indústria e Comércio de Serrados e Laminados Ltda – Epp
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 259-88.2014.8.11.0109 (código nº 63106) ajuizado contra
o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido cautelar incidental realizado, este que tinha o objetivo de suspender protesto inscrito.

O Agravante, em síntese, aponta que firmou acordo de parcelamento com a administração pública, a fim de ver satisfeito débito oriundo do Auto de Infração n
º 101739/2007, contudo, afirma que o Estado de Mato Grosso efetuou diversas atualizações do crédito, a gerar a impossibilidade do pagamento.

Assim, ingressou com ação declaratória, com a finalidade de possibilitar o pagamento de parcelas vincendas e vencidas, o que foi deferido apenas em sede de Agravo de Instrumento.

Assevera, contudo, que este e. Tribunal de Justiça, por meio da ADI nº 2181/2014, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 10.025/2013, a aumentar o valor da UPF, e, consequentemente, o valor das parcelas pactuadas.

Consequentemente, com o não pagamento das parcelas, o Estado de Mato Grosso registrou protesto contra o Recorrente, a gerar diversos prejuízos.

Por fim, aponta que, por se tratar de ato jurídico perfeito, haveria de se modular os efeitos da ADI mencionada, a fim de que se mantivesse os valores pactuados, e a obrigação possa ser cumprida.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID nº 1514097.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 1756086, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2584370, manifesta-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020